Tribunal: STF
Processo: RE 1571041
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valdemar Pereira da Silva interpôs, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 70) contra acórdão (eDoc 30) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A parte inicial da ementa possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TR. INCABÍVEL APLICAÇÃO DO IPCA-E. TÍTULO EXECUTIVO ABRANGIDO PELA COISA JULGADA. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RPV. OBSTADA A EXECUÇÃO QUANTO A PARCELA INCONTROVERSA. SEGURANÇA JURÍDICA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que a conclusão externa pelo Tribunal de origem viola preceitos constitucionais por não permitir, em cumprimento de sentença de condenação imposta à Fazenda Pública, a modificação do índice de correção monetária definido no título transitado em julgado, bem assim por impossibilitar o pagamento da parcela incontroversa do débito.



    Considerado o Tema n. 1.170/RG, o recurso teve o seu seguimento denegado no que se refere ao índice de atualização monetária. No mais, foi admitido.



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o apelo excepcional na parte admitida, destaco, desde logo, que o Supremo, ao julgar o RE 1.205.530 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 28), Relator o ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    No caso, porém, o Colegiado a quo, ao não se afastar do referido entendimento, destacou, com base no conjunto fático-probatório, a impossibilidade de expedição do requisitório referente ao valor condenatório incontroverso em razão de o valor ser inferior ao permitido pelo Sistema de Administração de Precatórios (SAPRE). Nesse sentido, colho do acórdão recorrido:



    No caso, tem-se que a parcela incontroversa, de R$ 8.549,96 (oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), é inferior a dez salários mínimos, enquanto o valor total pleiteado (R$ 61.475,89 – sessenta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), ainda pendente de confirmação, é superior ao teto para a emissão de RPV. 



    Assim, no caso concreto, incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio do Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios, bem como inconstitucional a emissão de RPV, modalidade mais célere, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros.



    Assim, rever o posicionamento adotado na origem passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Em idêntica situação, aponto o RE 1.495.038, Rel. Min. Edson Fachin; o RE 1.512.223, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o RE 1.513.280, da minha relatoria; e o ARE 1.523.089, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente